Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751133-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANA APARECIDA GODINHO DA SILVA RECORRIDO: DOUGLAS MIRO TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verba salarial. Impenhorabilidade. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora (art. 833, IV, do CPC). 2 – Valor penhorado. Contracheque. Conta diversa. A verba penhorada, o foi de conta corrente diversa da que consta no contracheque da agravante, de modo que inexiste nos autos dados que evidenciem que aquele montante é oriundo do crédito do salário da recorrente ou de parte deste. 3 – Penhora. Salário. Não comprovação. Não sendo comprovado que a verba penhorada tem com lastro o salário da agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das verbas salariais. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por recurso manifestamente incabível e por litigância de má-fé (ID 61673827). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59076567): “(...) De acordo com o contracheque da recorrente, anexado aos autos originais, é possível observar que o seu salário é depositado junto ao Banco de Brasília –BRB, 070, agência 10078. Porém, os extratos juntados naquele caderno processual não permitem vislumbrar o que se alega, no sentido de que o montante penhorado tem como lastro a verba salarial depositada junto àquele Banco. De tal sorte, observa-se que a verba penhorada, ou seja, R$545,09 (quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) o foi de conta corrente diversa da que consta no contracheque da agravante, eis que constrita junto ao NUBANK. Sob tal perspectiva, inexiste nos autos dados que evidenciem que aquele montante é oriundo do crédito do salário da recorrente ou de parte deste.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no tocante à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por recurso manifestamente incabível e por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021